Tribunal: TJMT
Processo: 1031894-75.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação no 1031894-75.2017.8.11.0041
Apelante: YANOMANI CARDOSO DA ROSA
Apelado: TIM CELULAR S.A.
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
A TIM, ora apelada, noticia o cumprimento da obrigação imposta no julgamento do recurso (Id. 51183476). Por sua vez, o apelante, postula o levantamento da importância com a expedição do Alvará Judicial (Id. 51306004).
Pois bem. Com o julgamento ocorrido em 01.07.2020 se deu por encerrada a prestação jurisdicional (Id. 48805478).
Dessa forma, proceda à Secretaria as providências de baixa, porquanto o pedido de levantamento deve se dar na origem.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator